Tribunal: TJMT
Processo: 1013636-96.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013636-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WESLLY MARTINS DA SILVA - CPF: 720.750.231-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO PELA PRÁTICA DOS
CRIMES DE ROUBO E FURTO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A PERMANÊNCIA EM REGIME SEMIABERTO – ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições impostas para a permanência do apenado em regime diverso do fechado justifica a regressão para regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, inciso I).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Weslly Martins da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que regrediu o regime de cumprimento da sanção que lhe foi imposta, do semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições impostas para a permanência em regime menos gravoso, além da prática de novo crime doloso.

Nas razões recursais, a agravante defende a ilegalidade da decisão objurgada, afirmando que a regressão de regime pelo mero não comparecimento mensal em juízo se mostra desproporcional (Id.
215250680
).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo (Id.
215250680)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id.
223606664)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena de
12 anos e 10 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de furto simples e qualificado e roubo majorado (CP, art.
155,
caput
; art. 155, §4º, IV; art. 157, §2º, I c/c art. 71 e art. 155,
caput
)

reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 1
ª
Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
.

Consta que o agravante estava usufruindo do regime semiaberto desde 5.3.2020, todavia, deixou de cumprir as condições impostas para a sua permanência em liberdade, razão pela qual o juízo de origem regrediu o apenado cautelarmente para o regime fechado, nos seguintes termos:

“No caso, constata-se que fora concedido ao recuperando, a progressão de regime do fechado para o semiaberto, no dia 05/03/2020, conforme Decisão de ev. 31.1, ocasião em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o uso de monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal, até o décimo dia útil do mês, na Secretária deste Juízo para informar e comprovar todas as suas atividades.

No ato do cumprimento do alvará de soltura, o recuperando fora intimando de todo teor da Decisão que concedeu a progressão de regime, de acordo com o auto de soltura de ev. 35.2.

Cumpre salientar que a última certidão de comparecimento mensal em Juízo, é do dia 09/03/2020 (ev. 36.1).

Sendo assim, houve o descumprimento das condições impostas na Decisão de progressão de regime, tendo em vista que o recuperando após progredir, deixou de cumprir sua pena.

De acordo com o art. 50, V, da LEP, o fato de o recuperando descumprir as condições impostas, enseja na prática de falta de natureza grave, o que implica regressão de regime.

Diante o exposto, REGRIDO CAUTELARMENTE o recuperando WESLLY MARTINS DA SILVA para o regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.”
(Id. 215250680)
.

A audiência de justificação foi realizada no dia 1.4.2024, ocasião em que o magistrado da execução determinou a regressão de regime definitiva do agravante, nos seguintes termos:

“
Trata-se de regressão definitiva em desfavor do recuperando WESLLY MARTINS DA SILVA condenado à pena privativa de liberdade total de 12 anos e 10 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput; artigo 155, §4º, IV; artigo 157, §2º, I c/c artigo 71 e artigo 155, caput, todos do Código Penal, o qual se encontrava cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto.

Ocorre que, este Juízo das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT determinou a regressão cautelar em razão do descumprimento das condições impostas na Decisão de progressão de regime para cumprimento de pena em regime semiaberto (ev. 140.1).

Desta forma, fora realizada a presente audiência de justificação.

Ademais, o recuperando apresentou justificativa, argumentando que era época de pandemia e foi informado que o fórum estava fechado e não sabia quando o fórum iria retornar o atendimento ao público. Afirmou que se mudou para Barra do Garças e, após, para Confresa/ MT, sendo que atualmente reside na zona rural.

Ressalta-se que a justificativa do recuperando não fora acolhida por este Juízo, conforme gravação audiovisual. Fundamentou que, no caso em apreço, o recuperando poderia ter voltado a comparecer no fórum no ano de 2022, quando houve o retorno das atividades presenciais. Contudo, o recuperando não se mostrou interessado em cumprir as condições impostas para o regime semiaberto.

Ainda, como afirmado pelo recuperando, ele se mudou para Barra do Garças sem autorização do juízo. Além disso, verifico que WESLLY MARTINS DA SILVA foi denunciado pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (artigo 155, §1º do Código Penal) na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o que demonstra que o recuperando praticou novo fato delituoso no curso da execução penal. Assim, diante da gravidade dos fatos, regrido definitivamente o regime do recuperando para o fechado.

Ante o exposto, REGRIDO DEFINITIVAMENTE o recuperando WESLLY MARTINS DA SILVA para o regime fechado, conforme o art. 118, I da LEP, bem como DECLARO a perda de 1/3 ( um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127, caput da LEP.”
(Id. 215250680).

Em sua defesa, o agravante pugna pela reforma da decisão, afirmando que a regressão de regime pelo mero não comparecimento mensal em juízo se mostra desproporcional.

Não obstante, após detida análise dos documentos encartados nos autos, verifico que
a razão não assiste ao agravante
, revelando-se imperioso reconhecer que a decisão combatida fora proferida de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84,
in verbis:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas”.

Da leitura do texto legal acima reproduzido, conclui-se que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, do cometimento de falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão contida neste agravo.

Além disso, o magistrado registrou que o apenado
foi denunciado recentemente pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (artigo 155, §1º do Código Penal) na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Autos n. 1003173-83.2022.8.11.0059),
ou seja, enquanto estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, hipótese que também se enquadra na previsão legal para a regressão regimental.

Dessa forma, entendo que a regressão ao regime fechado, nesse caso, se enquadra nas hipóteses de falta grave, amparada na Lei de Execução Penal, ante o descumprimento das condições impostas.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024